Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701014-02.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: SIRLEY DA SILVA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da r. sentença de ID 15249275 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor do ora apelado, SIRLEY DA SILVA MACHADO, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321 e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil - CPC, em razão de a parte autora não ter atendido à determinação de emenda à petição inicial, para sanar vício relativo à regularização processual. Em suas razões de apelação (ID 15249277), o recorrente sustenta, sem suma, que não houve intimação pessoal do autor e a intimação do patrono, via imprensa oficial, para impulsionar o feito. Alega ainda que a falta de citação não enseja extinção do feito por falta de pressuposto processual, devendo haver nesse caso, desinteresse da parte autora ou abandono da causa, que por sua vez, necessitaria de intimação pessoal do autor. Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a sentença resistida seja cassada, a fim de que seja dada continuidade à tramitação do feito no Juízo de origem. Preparo regular ID 15249279. Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, entendo que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, vez que ausente de representação processual válida. Consoante relatado, o advogado do apelante foi intimado pelo Juízo de origem, por duas vezes, para emendar à inicial e regularizar sua representação processual, conforme se verifica nas decisões de ID 15249267 e 15249271. Entretanto, o apelante, embora afirme não ter sido intimado para o cumprimento da emenda, apresentou substabelecimento inválido conforme constante nas petições de IDs 15249268 e 15249272, descumprimento desse modo a determinação do Juízo de origem, o que levou o feito à extinção, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do CPC. Desse modo, o advogado que assinou o apelo não possui procuração nos autos. Embora tal irregularidade constitua vício sanável no momento oportuno, o recorrente não efetuou o saneamento do vício quanto intimado para emendar à inicial, deixando assim de atender a pressuposto processual concerne à regularidade formal do recurso, a impedir o seu conhecimento. Diante disso, não se mostra possível o conhecimento do recurso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: Apelação. Irregularidade na representação processual. Inércia. Facultado, se não regularizada a representação processual, não se admite a apelação. Agravo não provido. (Acórdão n.955498, 20000710043577APC, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 26/07/2016. Pág.: 226/248). AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. ADVOGADA SEM PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA RESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. I - Descumprida a determinação judicial de regularização da representação processual da parte, impõe-se a negativa de seguimento à apelação interposta por Advogada sem procuração nos autos, em razão da ausência de requisito de admissibilidade do recurso. II - Agravo regimental desprovido. (Acórdão n.847774, 20140110885862APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2015, Publicado no DJE: 19/02/2015. Pág.: 396). AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPRESTABILIDADE DE PROCURAÇÃO TÁCITA OU APUD ACTA. 1. Considerando a inércia da parte Agravante em regularizar sua representação processual, impõe-se o não conhecimento do apelo, nos termos do art.76, §2o, inc.I, do CPC. 2. A representação em juízo deve se fazer por instrumento formal de procuração, não sendo suficiente para eximi-la o comparecimento da parte à audiência, acompanhada de seu advogado, mormente quando ausente a outorga de poderes na ata da audiência. 3. O agravo regimental não enseja arbitramento de honorários recursais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1125669, 20160110945895APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: 185/191). Por essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo autor (ID 15249277), por ausência de regularidade formal, nos termos dos artigos 76, § 2o, inciso I, e 932, inciso III, ambos do CPC, e do art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. Operada a preclusão, baixem os autos à Vara de origem. Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator